Tribunal: STJ
Processo: 0049171-58.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073269 - PR(2026/0049171-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO ELOY DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA MEDEIROS - PR094907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: CENIRA WOOD - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ VILMAR TOZETTO JUNIOR - PR067399
AGRAVADO
: RUBIANO VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: RUBIELLY VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: THIAGO VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: WILLIAN DOS SANTOS - PR051290
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO PRÓPRIO STJ.
WRIT

INCOMPETÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
por meio do qual a Defesa
habeas corpus,
pretendia, em substituição à revisão criminal, a rediscussão da dosimetria da pena
imposta ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Superior Tribunal de
Justiça processar e julgar
impetrado contra seus próprios julgados, com
habeas corpus
o objetivo de revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça afirma a ausência de competência, à luz do art. 105,
I, c, da Constituição Federal, para julgar
impetrado contra seus próprios
habeas corpus
julgados, por não constar tal hipótese no rol taxativo de sua competência originária.
4. A Corte assenta que decisões proferidas em
pelo Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça, inclusive quanto à dosimetria da pena, apenas podem ser revistas pela
instância superior, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, não sendo possível a
Documento eletrônico VDA56108462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:42:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 09552e59-e27e-4405-878e-bcfb3e3625ea

utilização de novo
perante o próprio STJ para modificar título judicial já
habeas corpus
formado.
5. Diante da incompetência reconhecida, o agravo regimental não afasta os
fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o
impondo-se a
habeas corpus,
manutenção do
agravado.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se o
indeferimento liminar do
por incompetência do Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça para apreciar
impetrado contra seus próprios julgados.
writ
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência, nos termos do
I, c,
art. 105,
da Constituição Federal, para julgar
impetrado contra seus próprios
habeas corpus
julgados.
2.
não pode ser manejado perante o próprio Superior Tribunal de
Habeas corpus
Justiça para revisar dosimetria da pena já fixada em decisão anterior transitada em
julgado, por implicar reexame de ato da própria Corte.
Dispositivos relevantes citados:
I, c.
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
827.357/ES,
30.08.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 20.10.2020; STJ, AgRg
578.503/RS,
no HC
Quinta Turma, DJe 27.09.2019; STJ, AgRg no HC
529.333/PB,
482.022/SE,
Quinta Turma, DJe 20.05.2019; STJ, HC
; STJ, HC
416.371/ES
428.076/PB.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:42:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 09552e59-e27e-4405-878e-bcfb3e3625ea

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073269 - PR(2026/0049171-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO ELOY DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA MEDEIROS - PR094907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: CENIRA WOOD - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ VILMAR TOZETTO JUNIOR - PR067399
AGRAVADO
: RUBIANO VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: RUBIELLY VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: THIAGO VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: WILLIAN DOS SANTOS - PR051290
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO PRÓPRIO STJ.
WRIT

INCOMPETÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
por meio do qual a Defesa
habeas corpus,
pretendia, em substituição à revisão criminal, a rediscussão da dosimetria da pena
imposta ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Superior Tribunal de
Justiça processar e julgar
impetrado contra seus próprios julgados, com
habeas corpus
o objetivo de revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55841387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 77a8fabc-7c84-427a-9675-6237b00e8b4d

3. O Superior Tribunal de Justiça afirma a ausência de competência, à luz do art. 105,
I, c, da Constituição Federal, para julgar
impetrado contra seus próprios
habeas corpus
julgados, por não constar tal hipótese no rol taxativo de sua competência originária.
4. A Corte assenta que decisões proferidas em
pelo Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça, inclusive quanto à dosimetria da pena, apenas podem ser revistas pela
instância superior, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, não sendo possível a
utilização de novo
perante o próprio STJ para modificar título judicial já
habeas corpus
formado.
5. Diante da incompetência reconhecida, o agravo regimental não afasta os
fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o
impondo-se a
habeas corpus,
manutenção do
agravado.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se o
indeferimento liminar do
por incompetência do Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça para apreciar
impetrado contra seus próprios julgados.
writ
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência, nos termos do
I, c,
art. 105,
da Constituição Federal, para julgar
impetrado contra seus próprios
habeas corpus
julgados.
2.
não pode ser manejado perante o próprio Superior Tribunal de
Habeas corpus
Justiça para revisar dosimetria da pena já fixada em decisão anterior transitada em
julgado, por implicar reexame de ato da própria Corte.
Dispositivos relevantes citados:
I, c.
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
827.357/ES,
30.08.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 20.10.2020; STJ, AgRg
578.503/RS,
no HC
Quinta Turma, DJe 27.09.2019; STJ, AgRg no HC
529.333/PB,
482.022/SE,
Quinta Turma, DJe 20.05.2019; STJ, HC
; STJ, HC
416.371/ES
428.076/PB.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO ELOY DE
ALMEIDA contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior de Justiça,
de fls.
na qual indeferiu liminarmente o
69/70,
Habeas Corpus.
Nas razões recursais, a defesa sustenta a possibilidade de impetração do
substitutivo de revisão criminal. Reitera as alegações da inicial acerca
habeas corpus
da dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA55841387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 77a8fabc-7c84-427a-9675-6237b00e8b4d

Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado
decisum
para provimento do recurso nos termos como pleiteado na inicial de
.
habeas corpus
O Ministério Público Federal MPF opina pelo não conhecimento do agravo
–
regimental e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (fls.
).
95/97
Outrossim, às fls.
o Ministério Público do Estado do Paraná manifesta-
106/108,
se pelo não conhecimento do agravo regimental e, eventualmente, pelo seu
desprovimento.
É o breve relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Todavia, a decisão agravada deve ser mantida.
Isso porque, conforme consignado, a impetração se volta contra decisão desta
Corte Superior de Justiça, sendo certo que, de acordo com o I, "c", da Constituição
Federal, não compete ao STJ julgar
impetrado contra seus próprios
habeas corpus
julgados.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. QUESTÃO JULGADA
NO HC N.
TRÂNSITO EM JULGADO.
416.371/ES.
FORMAÇÃO
DO
NOVO
TÍTULO
JUDICIAL.
IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT. INCOMPETÊNCIA DO
STJ. PRECEDENTES.
1. De acordo com o
I, c, da Constituição
art. 105,
Federal, não compete ao STJ julgar habeas corpus
impetrado contra seus próprios julgados. Jurisprudência do
STJ.
2. No caso dos autos, a Sexta Turma deste
Tribunal, ao julgar o HC n.
de relatoria do
416.371/ES,
Ministro Nefi Cordeiro, reduziu proporcionalmente a pena
do ora agravante para 4 anos e 8 meses de reclusão, e
pagamento de 85 dias-multa.
3. Inviável, portanto, a impetração de novo writ
objetivando alterar a fração de aumento da pena-base, na
forma como fixada na instância de origem, pois que, com o
trânsito em julgado do habeas corpus manejado nesta
Corte, formou-se novo título judicial a fundamentar a
reprimenda do paciente.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno
827.357/ES,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe
)
30/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO PRÓPRIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55841387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 77a8fabc-7c84-427a-9675-6237b00e8b4d

1. "Não se pode conhecer do
por não ser
writ
competência originária desta Corte Superior o julgamento
de habeas corpus impetrado contra seus próprios atos,
conforme se verifica no rol de competências elencado no
da Constituição da República. Precedentes"
art. 105
(AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
482.022/SE,
QUINTA TURMA, DJe
.
20/5/2019)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
HC
n.

de
minha
578.503/RS,
relatoria, Quinta Turma DJe 20/10/2020)

AGRAVO
REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE SUPERIOR
DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.655/2018.
ALMEJADA APLICAÇÃO RETROATIVA. FATO NOVO
QUE IMPLICA A REVISÃO DO QUE JÁ DECIDIDO POR
ESTE SODALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL
INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. A tempestividade do apelo ministerial já foi alvo
de deliberação por este Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do HC n. 428.076/PB.
2. Não obstante o impetrante apresente causa de
pedir diversa neste
, qual seja, a superveniência
mandamus
da
que incluiu o artigo 24 na Lei de
Lei 13.655/2018,
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o certo é que
se insurge contra a decisão proferida por este Superior
Tribunal de Justiça no HC n. 428.076/PB.
3. A almejada aplicação retroativa do aludido
diploma legal ao caso dos autos implicaria verdadeira
revisão do que já decidido pela colenda Quinta turma no
julgamento do HC n.
alterando as conclusões
428.076/PB,
nele exaradas.
4. Nos termos do artigo 105 da Constituição
Federal, esta Corte Superior de Justiça é incompetente
para apreciar habeas corpus impetrado contra suas
próprias decisões, que só podem ser revistas ou
reformadas pela instância superior, qual seja, o Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jorge
529.333/PB,
Mussi, Quinta Turma, DJe 27/9/2019)

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA55841387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:21
Código de Controle do Documento: 77a8fabc-7c84-427a-9675-6237b00e8b4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.269 / PR
Número Registro: 2026/0049171-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00252762820188160019 252762820188160019
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA MEDEIROS
ADVOGADA
: ANA PAULA MEDEIROS - PR094907
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
PACIENTE
: RODRIGO ELOY DE ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: MANOEL MARIA DIAS DA ROSA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CENIRA WOOD - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ VILMAR TOZETTO JUNIOR - PR067399
INTERES.
: RUBIANO VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: RUBIELLY VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: THIAGO VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: WILLIAN DOS SANTOS - PR051290
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO ELOY DE ALMEIDA (PRESO)
Documento eletrônico VDA56083037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:35
Código de Controle do Documento: b1e74186-2f4f-4ca7-89d5-058e073b0b1a

ADVOGADA
: ANA PAULA MEDEIROS - PR094907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: CENIRA WOOD - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO : JOSÉ VILMAR TOZETTO JUNIOR - PR067399
AGRAVADO
: RUBIANO VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: RUBIELLY VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: THIAGO VIEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO : WILLIAN DOS SANTOS - PR051290
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:35
Código de Controle do Documento: b1e74186-2f4f-4ca7-89d5-058e073b0b1a